Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732390-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIRLEY MATIAS ALVES, SIRLEI DIVINA CORREIA ALVES, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, LEONARDO CORREIA MATIAS ALVES, ANDRE PUPPIM MACEDO, ALEXANDRE SPEZIA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HIRLEY MATIAS ALVES e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra FERNANDO JOSÉ DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Em suas razões recursais (ID 49803792), os agravantes sustentam, em singela síntese, que a pesquisa via SNIPER é mais abrangente do que os demais sistemas de busca operantes e poderá encontrar informações inacessíveis aos agravantes, que, nas pesquisas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, não lograram êxito em localizar bens e ativos suficientes para garantir a execução promovida. No mais, argumentam que “é fato incontroverso que o Executado/Agravado continua exercendo atividade laboral e, sintomaticamente, continua auferindo e/ou figurando como credor de relevantes quantias”, havendo fortes indícios de ocultação patrimonial. Argumentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, pois “caso não seja concedida a antecipação de tutela, o Agravado certamente irá continuar se valendo de mecanismos que permitem blindagem patrimonial, de modo que a frustração da execução originária será perpetuada”, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a realização de pesquisa de bens e informações da parte executada junto ao sistema SNIPER. Preparo regular (IDs 49803795 e 49803798). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada pelos agravantes senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “O exequente requer o desarquivamento dos autos para pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER (ID 163839925). Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, razão pela qual não é funcional, no Processo Civil, para localização de bens e valores para penhora. Entre os sistemas que fazem parte da base de dados do sistema SNIPER, apenas os sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que já estavam disponíveis ao Juízo, são úteis à pesquisa de bens e valores penhoráveis. No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e determino o retorno dos autos ao arquivo. Intime-se.” Com efeito, verifico que já foram promovidas diversas pesquisas de bens nos demais sistemas informatizados colocados à disposição do Juízo singular (as quais se mostraram irrisórias/infrutíferas), sendo que a última tentativa de penhora de ativos financeiros do executado foi realizada em dezembro de 2022, via SISBAJUD. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Na hipótese em análise, mesmo diante das diversas pesquisas e ofícios expedidos a órgãos públicos e particulares não foi localizado patrimônio suscetível de penhora, afigurando-se, por essa razão, improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.” (Acórdão 1722993, 07040340520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021). Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). (...) 3. No caso em exame foram efetivadas pesquisas de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud em data recente, e o Juízo singular disponibilizou à credora a efetivação de consulta aos sistemas Renajud, e-RIDFT e Infojud. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713445, 07092548120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. REITERAÇÃO. UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. (...) Ainda que de modo isolado, há menos de um ano, foram utilizados os sistemas SisbaJud, ERIDF, RenaJud e InfoJud. 4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens que não localizados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1713976, 07404093920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023.) Outrossim, deixo consignado que o indeferimento do pedido ora formulado não impede que os credores realizem diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator